Tribunal: TJSP
Processo: 2252423-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252423-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VILMA
BERALDO KAPAMADJIAN, é agravado BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252423-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43307
Agravo de Instrumento No: 2252423-55.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: VILMA BERALDO KAPAMADJIAN
Agravado: Banco Itaú BMG Consignado S/A
Benefício da Justiça gratuita. Indeferimento. Agravo
de instrumento. Parte que apresentou declarações de
imposto de renda e demonstrativo de pagamento.
Situação econômica que não permite à parte arcar
com as custas do processo. Legislação. Art. 5o,
LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no.
1.060/50.
Precedentes
jurisprudenciais.
Decisão
reformada. Recurso provido.
Vilma Beraldo Kapamadjian volta-se contra a r. decisão de
fls. 132, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à
agravante. Bate-se, então, pela reforma do r. decisum, uma vez que, diante de
sua situação econômica, faz jus à benesse. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
O inconformismo da recorrente prospera.
Explica-se.
Com o intuito de comprovar sua hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252423-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
econômica, a parte trouxe aos autos cópias de suas declarações de IRPF
para os exercícios de 2018 e 2019, demonstrativos de pagamento e extratos
bancários, de onde se extrai que embora seja proprietária de 50% do
imóvel onde reside, não possui patrimônio significativo e aufere renda
mensal líquida de cerca de R$ 2.600,00, o que demonstra que não tem
condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio
sustento, demostrando que faz jus ao benefício [fls. 73/94 e 106/131].
Ora, não há dúvida que, por força da norma
constitucional do art. 5o, LXXIV, da Magna Carta: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
E ainda, segundo o art. 3o da Constituição do Estado de
São Paulo dispõe que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que declararem insuficiência de recursos”, até porque “a assistência judiciária [...] se
encontra regulada pela LAJ, que foi recepcionada pela nova ordem constitucional” [cf.
Nery & Nery, CPC comentado, 3a ed. rev. ampliada, RT, p. 83, LXXIV:
62].
Nesse sentido, a parte demonstrou presentes os requisitos
à concessão da benesse. Trouxe aos autos documentos que comprovam
que se encontra em situação econômica que não permite arcar com as
custas do processo sem prejuízo do seu sustento, fazendo jus ao benefício.
A endossar o que ficou afirmado, trazem-se à colação os
seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252423-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Concessão.
Pessoa física. Necessidade comprovada. Declaração de pobreza firmada, além de juntada
de documentos a demonstra sua hipossuficiênia. Requisito legal preenchido. Inteligência do
art. 4o da Lei. 1050/60. Recurso provido. Decisão reformada” [cf. A.I no
7.328.713-3, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j.
01.04.2009].
Estando presentes os requisitos para a concessão do
benefício pretendido, tendo-se em vista que a recorrente não tem
condições de enfrentar as despesas do processo sem prejuízo de seu
sustento e o da própria família, dá-se provimento ao pleito, concedendo-
lhe os benefícios da assistência judiciária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica